Tribunal: TJDFT
Processo: 0705936-93.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela primeira parte ré (“Telefônica Brasil S.A”) em face sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais decorrente de excessivas ligações telefônicas com ofertas de serviços. Em seu recurso alega que a parte autora juntou apenas imagens com histórico de ligações, sendo que não há comprovação de que os números que realizaram as chamadas pertencem à recorrente. Ademais, sustenta que a situação configura mero aborrecimento. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, em preliminar suscitada de ofício, a nulidade da sentença por ausência de citação de todos os réus.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se há nexo de causalidade a sustentar a responsabilidade da recorrente pelas ligações excessivas, bem como se a situação configura dano moral e, subsidiariamente, a razoabilidade do valor da condenação.
III. Razões de decidir
5. Chamo o feito à ordem. A petição inicial indicou no polo passivo as partes “Vivo” (Telefônica Brasil), “Claro”, “Tim” e “Oi”, eis que a parte autora alega que passou a receber constantes ligações daquelas empresas com ofertas de serviços. Não obstante, a autuação do processo incluiu apenas a “Telefônica Brasil” (Vivo) e a “Claro”. Desse modo, as partes rés “Tim” e “Oi” sequer foram citadas na demanda, tampouco compareceram nos autos. Todavia, a citação é pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 239 do CPC), que não pode prosseguir indefinidamente sem a formação da relação processual, sob pena de violação do pleno exercício do direito de defesa e do contraditório. Assim, deve ser anulada a sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem, com a regular retificação da autuação e citação das partes rés “Tim” e “Oi”. Mérito prejudicado. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 239.
Jurisprudência relevante citada: n/a.